Tribunal: TJPA
Processo: 0808534-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808534-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA

PACIENTE: DAVID WENDRELL CERQUEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. INDÍCIOS DA MERCANCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão cautelar foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) aferir se a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para indicar a prática da traficância; e (iii) avaliar a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública lastreada na quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína, maconha e tenanfetamina), além de balanças de precisão, o que evidencia a prática de narcotraficância e afasta a alegação de uso pessoal.

4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas fundamentada na quantidade e variedade das substâncias apreendidas que, somadas a apreensão de apetrechos típicos da traficância, indicam a mercancia e afastam a alegação de uso pessoal. 2. A presença de requisitos legais para a decretação da prisão preventiva impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 747.163/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 1 a 3 de julho de 2025.

Desembargador
a
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DAVID WENDRELL CERQUEIRA DE SOUZA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente à mingua de fundamentação idônea, ressaltando que a pequena quantidade de droga apreendida indica destinação para consumo, circunstância que autorizaria a liberação do coacto.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento ou revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 26697529) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26902698), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27289030).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, postulando pela revogação da custódia sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e da destinação ao consumo do entorpecente, diante da diminuta quantidade apreendida.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 797.201/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada, fundamentando adequadamente o decreto de prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme consta na decisão impugnada, transcrita
no essencial:

“No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar do flagrado, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria em relação e riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada ao flagrado, uma vez que o suspeito foi preso em flagrante na posse de 30 (trinta) porções de uma substância, aparentemente, Crack; 02 (dois) papelotes de uma substância, aparentemente, maconha; 01 (uma) porção com uma quantidade maior de substância, aparentemente, maconha; 18 (dezoito) porções, de uma substância de coloração verde, aparentemente, droga sintética (MD); 01 (uma) porção de uma substância de coloração verde, aparentemente, droga sintética (MD); 01 (uma) porção de uma substância de coloração amarela, aparentemente, droga sintética (MD); 03 (três) munições intactas cal 38.; 01 (uma) arma de choque elétrico, cor preta, com descrição 928 TYPE; 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) aparelho celular, marca ZTE, cor preta, conforme auto de apreensão acostado ao Id. 140944621 - Pág. 1/2.

No Laudo nº: 2025.03.000455-QUI, consta a quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Embora o flagrado tenha afirmado em sede policial ser usuário de substância entorpecente, tal alegação não deve ser acolhida diante da diversidade de entorpecentes (Laudo nº: 2025.03.000455-QUI), e a apreensão de outros instrumentos, como balanças, munições, celulares, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que auxiliam na tipificação do tráfico de drogas.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta do flagrado e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o
fumus comissi delicti
é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o
periculum libertatis
. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DAVID WENDRELL CERQUEIRA DE SOUZA”
(ID 26490463, grifo nosso).

Ressalta-se que a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas em poder do paciente (30 porções de “cocaína”, 3 porções de “maconha”, e 25 comprimidos da droga sintética “tenanfetamina”), descritas no laudo de constatação provisório (ID 26490462), não pode ser considerada inexpressiva, sendo que a apreensão em conjunto de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como balanças de precisão, reforçam os indícios da prática da traficância (vide STJ,
AgRg no HC n. 747.163/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022), o que afasta a alegação de destinação da droga para consumo.

Desta feita, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 04/07/2025